Tribunal: TJDFT
Processo: 0709702-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE AGRAVADA. ÔNUS DA PARTE CREDORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ônus de diligenciar quanto a existência de bens penhoráveis é do exequente; não do Poder Judiciário. 1.1. "( ) cabe ao Credor empenhar-se em indicar patrimônio penhorável do Devedor (artigo 798, inciso II, alínea 'c', do CPC), ônus que não deve ser transferido integralmente ao Poder Judiciário ( ). Agravo de Instrumento desprovido" (Acórdão 1620060, 07104510820228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.